Tribunal: STF
Processo: RE 591470
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-16
Data de publicação: 2008-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ART. 121, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Tem repercussão geral a questão constitucional relativa à delimitação da competência que a Constituição da República outorgou ao Tribunal Superior Eleitoral para examinar recurso especial eleitoral (art. 121, § 4º, da Constituição da República), mormente no que diz respeito à dúvida de seu cabimento nas prestações de contas de campanhas eleitorais.



    2. Relevância jurídica e transcendência de interesses caracterizados.